Tribunal: TJDFT
Processo: 0738368-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que deferiu tutela provisória em sede de ação de conhecimento ajuizada por MARIA RIBEIRO DE CARVALHO CORREA. MARIA ajuizou a ação em desfavor de BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA e BRACRED PROMOTORA DE VENDAS E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO UNIPESSOAL LTDA. Alegou ser beneficiária do INSS e, em 24/09/2021, recebeu uma comunicação por meio de aplicativo de mensagens de texto em seu celular e proveniente de uma suposta correspondente bancária, que afirmava que, por equívoco, havia liberado um crédito em sua conta no valor de R$2.338,91, relativo a um suposto empréstimo consignado. Tendo em vista que não teria contratado qualquer empréstimo, dirigiu-se ao INSS onde constatou a consignação de um contrato de empréstimo no valor de R$9.820,94, a ser pago mediante 84 prestações de R$201,90, descontadas diretamente em seu benefício. Requereu ao juízo a concessão de tutela provisória para determinar aos réus a suspensão dos descontos e mediante depósito em juízo do valor recebido (R$2.338,91). A tutela provisória foi deferida para determinar aos réus a suspensão dos descontos, sob pena de multa de R$5.000,00 por cada infração, limitada a R$30.000,00, bem como determinou à autora o depósito judicial do valor recebido. O depósito foi realizado em 08/11/2021 (ID 108409549, dos autos de origem). Nas razões recursais, alegou que seria incontroverso que houve a contratação e sem qualquer vício de consentimento. Sustentou que as astreintes teriam sido fixadas desnecessariamente e em valor abusivo. Discorreu acerca da natureza jurídica da multa e do instituto do enriquecimento sem causa. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a decisão interlocutória atacada, para dar total provimento ao referido agravo, no sentido de afastar a aplicação da multa ora fixada. Caso não seja esse o entendimento dos nobres Desembargadores, requer a minoração do valor da multa fixada”. Preparo regular sob ID 31126935. Inicialmente, foi facultado ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A justificar sua legitimidade e interesse para recorrer, haja vista que não ser parte no processo. Sobreveio informação de que o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e a BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA são empresas do mesmo grupo econômico e representadas pelo mesmo escritório jurídico e, inclusive, ambas pessoas jurídicas figuram como outorgantes no instrumento de mandato juntado aos autos. Assim, teria havido apenas erro material na formulação da peça recursal. Requereu a retificação do erro e para que conste como agravante BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA (ID 31353912). É o relatório. Decido. Diante dos esclarecimentos prestados, defiro o pedido de retificação do polo ativo. Retifique-se a autuação para que conste como agravante BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA, CNPJ n. 07.131.760/0001-87. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DEFIRO a gratuidade judiciária. ANOTE-SE. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos morais e consignação de valores, na qual se pleiteia a tutela de urgência para suspender os descontos no contracheque da autora. Com efeito, reputo presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Pela documentação acostada, e ao menos em análise prefacial, a autora recebeu um crédito que não contratou, o qual gera pesados encargos de juros remuneratórios. Os documentos de ID 107265270 e 107265273 demonstram que as alegações autorais são verossímeis. O perigo de demora reside na privação de parte da renda, necessária ao sustento da autora. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar às rés SOLIDARIAMENTE que se abstenham de promover qualquer desconto nos vencimentos da autora, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada desconto indevido, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Cumpre às rés, solidariamente, proceder a todas as diligências perante o INSS a fim de dar efetivo cumprimento a esta ordem judicial. EXPEÇA-SE COM URGÊNCIA. Venha o depósito judicial da quantia de R$ 2.338,91 em 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da tutela de urgência.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Embora a agravante tenha alegado ser “incontroversa” a regularidade na contratação, a afirmativa vai de encontro aos fatos narrados na exordial, posto que a autora sustentou exatamente o contrário. Ou seja, que nunca contratou o indigitado empréstimo. Logo e ao contrário do sustentado, a controvérsia existe desde o nascimento da ação. Não bastasse, olvidou-se a agravante de anexar aos autos o suposto instrumento contratual ou comprovar a forma em que ocorreu a adesão da autora à respectiva proposta de mútuo. Desta forma, neste estágio prefacial, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado. Igualmente não há urgência que justifique a suspensão ou alteração das astreintes fixadas pelo juízo. O Superior Tribunal de Justiça, enquanto intérprete máximo da legislação federal, já firmou entendimento que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, quando se tornarem insuficientes, excessivas ou desnecessárias, inclusive a respeito de eventuais parcelas já vencidas: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida. 2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular. (EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe 03/08/2021) Embora o julgado supra não tenha força vinculante, cuida-se de decisão proferida pela Corte Especial, cuja especificidade na sua composição revela o alto poder persuasório de seus julgamentos. Diante do entendimento firmado, não se vislumbra a possibilidade de dano iminente e que justifique a concessão da liminar, devendo-se aguardar o julgamento pela Turma Cível. Lado outro, em consulta aos autos principais, verifica-se que a autora informou e comprovou que, embora já intimados do teor da decisão liminar, os réus ainda mantêm os descontos em seu benefício previdenciário. Assim, neste juízo prelibatório, os indícios de injustificável descumprimento da decisão judicial levariam à conclusão de que a penalidade arbitrada sequer foi eficaz no atingimento do seu objetivo, ou seja, sobrepujar a resistência dos réus a cumprirem a ordem emanada. Desta feita, abriu-se a oportunidade em sentido diverso daquele perseguido, de majoração da multa cominatória. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator